Tribunal: CARF
Processo: 10820.720018/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720018/2008-97
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.323 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERAFIM RODRIGUES DE MORAES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para cobrança do imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Pendengo – NIRF 2338441-7”,
tendo em vista:
a) falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) falta de comprovação da área de reserva legal;
c) falta de comprovação da área de servidão florestal;
c) falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720018/2008-97
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720018/2008-97

De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 5):
considerando o não atendimento às exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal
n° 08102/00002/2007, a seguir discriminadas:
a apresentação do ADA em desconformidade com a Declaração de Informação e
Apuração do ITR - DIAT-2005;
A apresentação do Laudo Técnico para comprovação da existência da Área de
Preservação Permanente (artigo 2° da Lei n° 4.771/1965) emitido por profissional não
habilitado e em desconformidade com a norma citada;
a ausência da Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de Preservação Permanente, nos termos do artigo 3°
da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que
assim a declarou;
a não apresentação de ato especifico do órgão competente federal ou estadual, caso o
imóvel ou parte dele tenha sido declarado como Área de Servidão Florestal
a não apresentaçao do Laudo de avaliaçao do imóvel, conforme estabelecido na 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
(...)

lavrou-se o presente lançamento de oficio, exercício 2004, alterou-se o valor da terra
nua declarado pelo sujeito passivo, glosou-se a área de 1.903,30 ha, sendo 147,90 ha
relativa ã Área de Preservação Permanente, 918,5 ha de Área de Interesse Ecológico e
de Servídão Florestal e 836,90 ha de Área de Reserva Legal,

Verifica-se que o termo de intimação fiscal (e-fl. 15) solicitando a comprovação
das áreas declaradas em DITR, lavrado em 05/10/2007, foi enviado em nome do contribuinte,
tendo sido recebida a correspondência, conforme aviso de recebimento (AR e-fl. 20).
Todavia, a intimação foi respondida, em 30/10/2007 pela Sra. Maria Terezinha
Oriente, que informou estar impossibilitada de apresentar a documentação, solicitando
prorrogação de prazo.
Em 22/11/2007 foi solicitada (e-fl. 30) nova prorrogação de prazo. Houve
deferimento da prorrogação até o dia 03/12/2007.
Em 30/11/2007 – conforme protocolo de e-fl. 34 - a Sra. Maria Terezinha Oriente
apresentou, na Delegacia da Receita Federal (DRF) em Goiânia, a documentação solicitada no
termo de intimação, informando ser a única usufrutuária vitalícia do imóvel, ante o falecimento
do Sr. Serafim Rodrigues de Moraes. Como se verifica do despacho de e-fl. 32, em 03/12/2007 a
documentação foi encaminhada pela DRF/Goiânia à DRF/Araçatuba, unidade que conduzia a
ação fiscal.
Em 13/12/2007 a documentação seguiu para a Divisão de Fiscalização da
Superintendência Regional da Receita Federal na 8a Região Fiscal (DIFIS/SRRF08), unidade
responsável por coordenar os procedimentos relativos às revisões de declarações do ITR.
No entanto, nessa data a notificação de lançamento, lavrada em 03/12/2007, já
havia sido emitida em nome do contribuinte Serafim Rodrigues de Moraes. Assim, a
documentação retornou à DRF/Araçatuba. Despacho de e-fl. 22, datado de 21/12/2007.
Quanto à ciência da notificação, em 25/09/2008 a Sra. Maria Terezinha Oriente
recebeu cópia dos autos, conforme recibo de e-fl. 101.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720018/2008-97

Em 13/10/2008 a Sra. Maria Terezinha Oriente apresenta impugnação (e-fl. 106)
na qual alega que:
 Houve erro na identificação do sujeito passivo;
 Era a única usufrutuária vitalícia do imóvel;
 Serafim Rodrigues de Moraes veio a falecer em 06/11/2004;
 Deveria constar como sujeito passivo;
 Apresentou ADA retificador com os dados corretos do imóvel;
 A área de reserva legal se encontra averbada;
 A área de reserva legal deveria ser considerada com um mínimo de 20% da
área do imóvel;
 O laudo apresentado comprova área de preservação permanente de 147,9
ha;
 A área de interesse ecológico, declarada em ADA como 918,5 ha de
servidão florestal, na verdade é de interesse ecológico, e corresponde a
826,32 ha de várzea, 1,71 ha de Croa (sic) e 90,49 ha de vegetação de
florestas estacional;
 O Parecer Técnico Florestal atesta a existência de área de floresta de
836,08, cuja solicitação para desmatamento foi indeferida;
 As áreas de interesse ecológico não podem ser utilizadas;
 Quase 50% da área total do imóvel é inaproveitável, o que reflete no VTN;
 O VTN declarado se ampara em laudo de avaliação

Lançamento julgado improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fl. 170) com a seguinte ementa:
Erro na Identificação do Sujeito Passivo.
Havendo nos autos comprovação de que o imóvel tributado não mais pertencia, na data
do fato gerador do ITR de 2005, ao contribuinte, cabe, portanto, declarar a nulidade por
erro na identificação do sujeito passivo.

A DRJ anulou o lançamento, vez que:
estando comprovado que o imóvel objeto do lançamento já não mais pertencia ao Sri
Serafim Rodrigues de Moraes na data fixada para entrega da DITR/2005, impõe-se
reconhecer que esse não possuía mais vínculo com o imóvel, devendo ser declarada a
nulidade do lançamento de ofício em questão, por apresentar erro na identificação do
sujeito passivo, ferindo o disposto no art. 142, “caput”, da Lei n.° 5.172/1966 (C.T.N.).

Por força do art. 34 do Decreto n° 70.235/1972, a autoridade julgadora de
primeira instância apresentou recurso de ofício.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720018/2008-97

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Como se verifica do demonstrativo de e-fl. 6, o crédito lançado foi o seguinte:
Imposto suplementar
Multa
Juros de mora
674.759,31
506.069,48
256.678,44
.
Dispõe a Súmula CARF no 103 que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Atualmente, o limite de alçada se encontra fixado pelo art. 1o da Portaria MF
63/2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

Considerando que a decisão de piso exonerou o sujeito passivo de valor inferior
ao limite de alçada, não deve ser conhecido o recurso de ofício, por desatender aos pressupostos
de admissibilidade.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720018/2008-97

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital